Tribunal: TJDFT
Processo: 0712033-91.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. EMPREGADO PÚBLICO EM ATIVIDADE LABORAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS HIPÓTESES DE ISENÇÃO PREVISTAS NA LEI 7.713/88. TEMA 1037 DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Isenção tributária decorre de lei que especifique condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo o caso, o prazo de sua duração – art. 176 do CTN. 1.1. O art. 6o, XIV da Lei 7.713/88 dispõe que são isentos do imposto de renda “os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”. 1.2. E o inciso II do art. 111 do Código Tributário Nacional determina que hipótese de isenção deve ser interpretada literalmente, ou seja, as exceções devem ser interpretadas estritamente, sem restrições, ampliações ou mesmo analogias.

2. Sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.037), o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que “não se aplica a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei n. 7.713/1988 (seja na redação da Lei no 11.052/2004 ou nas versões anteriores) aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral”. 2.1. No caso, embora seja o contribuinte acometido de doença grave (câncer – carcinoma basocelular), não se aplica a isenção de imposto de renda com fundamento no art. 6o da Lei 7.713/88 por se tratar de empregado público em atividade.

3. A apreciação equitativa dos honorários de sucumbência com fundamento no art. 85, §8° do CPC deve ser aplicada para evitar distorções, primando-se, pois, pela razoabilidade e proporcionalidade, princípios constitucionais positivados no artigo 8o do Código de Processo Civil. 3.1. De todo modo, o valor arbitrado deve atender aos critérios previstos no §2o do art. 85 do CPC: grau de zelo do advogado, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido para o serviço. 3.2 Na hipótese, o valor de R$3.000,00 (três mil reais) arbitrado pelo juízo de origem se mostra desproporcional, notadamente, atentando-se para a duração do processo (ajuizamento da ação em 03/12/2019; sentença proferida em 02/07/2020); grau de zelo profissional (padrão); lugar da prestação do serviço (local; autos eletrônicos); natureza da causa (usual – vários precedentes na Corte e tese firmada sob a sistemática de recursos repetitivos, baixa complexidade – desnecessidade de dilação probatória); trabalho realizado pelos advogados (diligente) e o tempo necessário para o seu serviço (breve). Por essa razão e com fundamento no art. 85, §2o e 8o do CPC, mais adequada a redução dos honorários para R$2.000,00 (dois mil reais).

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.